Tribunal: STF
Processo: HC 166491
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CRIME DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO. O flagrante, considerada a prática de roubo mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sinaliza a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.